Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706802-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE LAZOSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOLANGE LAZOSKI, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora réu/agravado. Informa que nos autos de origem teve seu pedido de assistência judiciária gratuita indeferido, o que motivou o manejo do presente recurso. Em suas razões recursais, a parte autora argumenta, em síntese, que a jurisprudência considera hipossuficiente quem possui renda mensal inferior a 10 (dez) salários-mínimos. Requer seja reformada a mencionada decisão, para que lhe seja concedido o benefício requestado. Preparo dispensado. Antecipação de tutela indeferida (ID. 44190414). Não foram apresentadas contrarrazões. A agravante manifestou-se pela desistência do recurso interposto (ID. 44656683). É o relatório. DECIDO. Verifica-se, no caso, que a recorrente SOLANGE LAZOSKI pugnou pela desistência do Agravo de Instrumento interposto. Segundo admite o artigo 998, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ainda sobre a matéria, estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). Verifico não haver prejuízo à parte agravada, sendo desnecessária a sua manifestação. Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pelas partes agravantes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2023 13:31:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora